Tribunal: TJDFT
Processo: 0052089-86.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0052089-86.2014.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOSE MARIA DA CUNHA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DEDUZIDOS PELO AUTOR. PROLAÇÃO APÓS VIGÊNCIA DO CPC/15. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO CPC/73. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PELO C. STJ. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS PARA FIXAÇÃO DA VERBA COM BASE NO CPC/15. APRECIAÇÃO EQUITATIVA CABÍVEL. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso, o Juízo de origem, ao prolatar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 20, caput e § 4o, do CPC/73. 2. Inconformado, o réu recorreu quanto ao ponto e esta e. Turma Cível negou provimento ao recurso. Após, interposto Recurso Especial, a ilustre Ministra Relatora, monocraticamente, deu-lhe provimento, “determinando o retorno dos autos ao tribunal de origem, a fim de que os honorários advocatícios sejam analisados à luz do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015”. 3. Em observância à determinação do c. STJ, vislumbra-se que, em verdade, a r. sentença foi proferida em 30/6/16 e, muito embora a ação tenha sido ajuizada em 12/12/14, portanto, antes do início da vigência do atual Código de Processo Civil (18 de março de 2016), os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base no novel CPC e não na legislação anterior, porquanto, se é certa a natureza híbrida do instituto, processual e material, é igualmente correta a conclusão de que é a sentença o marco do nascedouro do direito aos honorários advocatícios. 4. Se o arbitramento de honorários com base no valor atualizado da causa acarretar quantia exorbitante e em desacordo com as peculiaridades do feito, necessária é a fixação equitativa dos honorários advocatícios, consoante preconiza o art. 85, § 8o, do CPC, com o objetivo de evitar excessos e o enriquecimento indevido de qualquer das partes. 5. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 85, §§2o e 3o, do Código de Processo Civil, ao fixar honorários advocatícios com fundamento na equidade. Pugna pela fixação da verba honorária entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante previsto na legislação de regência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 85, §§2o e 3o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030